Tribunal: TJSP
Processo: 2163613-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2163613-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MÓVEIS E MAGAZINE TABOÃO DA SERRA LTDA EPP, é
embargado ANSELMO LOPES OLIVEIRA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163613-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.249
2
VOTO No : 19.249
EDCL. No : 2163613-70.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : GUARULHOS - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : MÓVEIS E MAGAZINE TABOÃO DA SERRA LTDA.
EMBARGADO : ANSELMO LOPES OLIVEIRA RAMOS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Móveis e Magazine Taboão da Serra Ltda., que alega a ocorrência
de omissão no Acórdão de fls. 33/40, que negou provimento ao Agravo
de Instrumento.
Argumenta a embargante, em resumo, que
houve omissão quanto ao pedido de “gratuidade”, acrescentando que os
efeitos econômicos negativos da Pandemia da COVID-19 bastam para
comprovar a hipossuficiência alegada; a citação recebida por pessoa
diversa daquelas previstas no artigo 248, §2°, do Código de Processo
Civil, é nula (fls. 1/3).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163613-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.249
3
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado,
“in verbis”, que:
“Por primeiro, quanto ao pedido de nulidade da citação, observa-
se que tal matéria já se acha preclusa, porquanto esse mesmo pedido já
havia sido indeferido por decisão disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 10 de fevereiro de 2020, que não foi objeto de
Recurso (v. fls. 56/57, 72, 75/78 e 102/103 dos autos principais).”
(“sic”, fl. 36)
No
que
tange
ao
indeferimento
da
“gratuidade”, cumpre observar que a questão já se acha acobertada pela
preclusão, vez que não houve a apresentação do Recurso cabível contra
a decisão de fls. 13/15.
Verifica-se, pois, que a embargante deu caráter
infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que
somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido,
veja-se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO.
FAIXA DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO
À METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163613-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.249
4
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada
violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99, I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto
n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n. 6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n.
7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a essa alegação, uma vez que em nenhum
momento o acórdão recorrido sinalizou pela possibilidade de alienação da área pública
invadida ou de permitir a legalização da posse por terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a
reintegração de posse formulada nos autos em razão de não estar devidamente comprovado
o esbulho praticado, precisamente por falta de material probatório. II - Nessa senda, tendo
o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e provas dos autos (ou na
ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, na forma
pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do art. 2o, parágrafo
único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o Tribunal a quo teria
afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem que houvesse
impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre nesse ponto.
Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional não
contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita,
tendo em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em
relação à apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a
impossibilidade deste Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar
matéria cuja competência está afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição
Federal. VI - No que concerne à alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e
incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao
recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo
analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante
tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII - Nesse panorama, a oposição dos
embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. VIII - Tem-se,
ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se
de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos
seja o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de
dispositivos legais supostamente violados não obriga o Tribunal à
referência expressa no tocante, se isso for desnecessário dada a
suficiência dos fundamentos concretamente adotados no julgado, “ex vi”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163613-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.249
5
do artigo 1.025 de Código de Processo Civil (“Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora